Tribunal: STF
Processo: RE 454502
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: recálculo da renda mensal
inicial. CF, art. 202, caput: eficácia.
Ao decidir pela
constitucionalidade do par. Único do art. 144 da L. 8213/91 (RE
193.456, Pleno, red.p/acórdão Maurício Corrêa, DJ 7.11.97), o
Supremo Tribunal partiu de que a norma do art. 202, caput, da
Constituição, dependia de regulamentação.